Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-79.2019.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000121-79.2019.8.14.0007

APELANTE: ROSIVALDO LOPES BENCHIMOL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO
MAJORANDO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226, DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE, JUNTAMENTE COM UM COMPANHEIRO DE CRIME PRATICARAM O DELITO. DESPROVIMENTO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. NOVO CÁLCULO. CRITÉRIO DE 1/6. REDUÇÃO CABÍVEL. DECOTE DO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.”

I. Caso em Exame

O acusado Rosivaldo Lopes Benchimol foi condenado em primeira instância pela prática do crime de
tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro (CPB). A pena foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

As principais teses defensivas foram:

Nulidade do reconhecimento fotográfico/pessoal
, alegando inobservância das regras procedimentais do art. 226 do CPP, citando entendimento do STJ (HC 598.886 – SC). A defesa sustentou que, caso o reconhecimento fosse anulado, não haveria prova apta a demonstrar a autoria delitiva, devendo o réu ser absolvido por insuficiência de provas (art. 386, V, do CPP) e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Absolvição por ausência/insuficiência de provas
, caso a preliminar de nulidade do reconhecimento fosse acolhida e as provas ilícitas desentranhadas.

Afastamento da majorante do uso de arma de fogo
, alegando que a arma não foi apreendida nem periciada. Argumentou que o depoimento da vítima, embora valioso, pode ser alterado pelas emoções, dificultando a distinção entre arma real e simulacro.

Afastamento da majorante do concurso de pessoas
, pois não houve identificação do segundo assaltante nem comprovação do liame subjetivo, sendo a palavra isolada da vítima insuficiente.

Revisão da dosimetria da pena
, pedindo a reforma na primeira fase, com o decote da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, alegando que os fundamentos utilizados são inerentes ao tipo penal ou não deveriam ser valoradas. Subsidiariamente, pediu que, se mantidas, a majoração fosse de 1/6 para cada circunstância.

Observância das consequências legais do redimensionamento da pena
, incluindo detração e eventual substituição por penas restritivas de direito ou regime inicial aberto.

Dispensa da pena de multa.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade do reconhecimento facial foi
rejeitada
. O juízo
a quo
verificou que o reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial observou as formalidades do art. 226 do CPP, com prévia descrição e exibição de outras fotografias. O reconhecimento ocorreu cerca de duas horas após o fato, minimizando falhas de memória. A condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento pessoal, sendo
corroborada por outras provas colhidas em Juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo o depoimento da vítima e prova testemunhal. O STJ tem entendido que, se a vítima é capaz de individualizar o agente,
não é necessário instaurar rigorosamente a metodologia legal do Art. 226 do CPP
, afastando a tese de nulidade quando há outros elementos de prova válidos e independentes.

A tese de
absolvição por insuficiência de provas não foi acolhida
. A materialidade do crime foi firmada pelas peças do Inquérito Policial, e a autoria demonstrada pelas declarações da vítima e testemunhas, que passaram pelo contraditório em Juízo e foram corroboradas pelo conjunto probatório. Nos delitos patrimoniais, a
palavra da vítima tem especial importância e prepondera quando é segura, indene de dúvidas e não destoante
do contexto dos autos. A vítima descreveu a ação com riqueza de detalhes, e o réu não estava encapuzado, o que reforça a autoria.

Sobre a
dosimetria da pena
, foram mantidos dois vetores valorados negativamente pelo magistrado
a quo
:

Culpabilidade
: Foi corretamente negativada por ser
exacerbada
, considerando a violência e audácia do criminoso que agiu em plena via pública, com intensa agressividade em face da vítima, agarrando-a e tentando agredi-la múltiplas vezes. Esses elementos
extrapolam o que é comum ao tipo penal
.

Circunstâncias do crime
: Foram mantidas negativamente porque o delito foi praticado em frente à residência da vítima, que também funciona como restaurante (local movimentado), demonstrando audácia e destemor. Além disso, o crime foi perpetrado contra uma vítima de apenas 11 (onze) anos de idade, indicando extrema frieza. Esses aspectos são elementos concretos que justificam a valoração negativa.

Quanto à exasperação da pena-base, o critério de
1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável
foi adotado, conforme jurisprudência do STJ. Assim, a pena-base foi
redefinida para 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

O
afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo foi negado
. A ausência de perícia ou apreensão da arma não afasta a majorante se houver
outros meios aptos a comprovar seu efetivo emprego
, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. A jurisprudência do STJ e a Súmula n.º 14 da E. Corte consolidam esse entendimento. O emprego de arma denota maior periculosidade e ameaça mais intensa à vítima.

O
afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas foi negado
. O delito foi demonstrado como cometido em concurso de pessoas, com a vítima e testemunhas afirmando que eram dois agentes, sendo que o segundo conseguiu evadir-se.

Considerando as causas de aumento pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, a pena foi majorada em 1/3 e 1/2, tornando a
pena definitiva em 9 (nove) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
.

A causa de diminuição pela
tentativa (art. 14, II, do CP) foi aplicada
, reduzindo a pena em 2/3.

A
exclusão da pena de multa foi negada
, pois a insuficiência financeira do recorrente não conduz à isenção da multa, que integra o preceito secundário do tipo penal.

A detração penal deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU DO RECURSO e DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, modificando e
reduzindo a pena do recorrente Rosivaldo Lopes Benchimol para 3 (três) anos e 8 (oito) dias de reclusão e pagamento de 6 (seis) dias-multa
, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto
.

Dispositivos relevantes:
Art. 14, II, do Código Penal Brasileiro (CPB); Art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro (CPB); Art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro (CPB); Art. 226 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 386, V, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Julgados relevantes:

STJ (HC 598.886 – SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020)

STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022

STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017

STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020

AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019

Súmula n.º 14 do E. Tribunal (Publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014)

STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022

AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000121-79.2019.8.14.0007

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO

APELANTE: ROSIVALDO LOPES BENCHIMOL

DEFENSORA PÚBLICA: MARIANA BALBY MENDONÇA SANTOS

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROSIVALDO LOPES BENCHIMOL,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, que os condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.°, incisos II, E § 2.º-A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), fixando-lhe a pena em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou denúncia em face do acusado, imputando-lhe a suposta prática do crime de
tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas,
incurso nas sanções punitivas do Artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro (CPB).

Segundo consta da inicial, o recorrente teria tentado subtrair um aparelho celular pertencente à menor Maria Sthefanny Correa de Souza, mediante violência e grave ameaça, e em concurso de pessoas. A vítima relatou que o acusado a agarrou pelas costas, mandou-a calar a boca e ameaçou atirar com uma arma caso ela não entregasse o celular. Ele também tentou agredi-la na cabeça com a arma, mas a vítima conseguiu se desvencilhar e entrar em sua residência. Uma segunda pessoa estava em uma motocicleta e disse para Rosivaldo "corre", após o que ele foi embora.

A denúncia foi
recebida em 29 de janeiro de 2019.

A instrução processual ocorreu nos trâmites legais.

Em 28 de agosto de 2019, foram ouvidas duas testemunhas de acusação: Jamille Batista de Moraes e Márcio José da Silva Brito (policial civil). Em 11 de novembro de 2019, foi realizado o depoimento especial da vítima, Maria Sthefanny Correa de Souza.

Em 09 de dezembro de 2019, foi efetuada a oitiva do acusado, que negou os fatos.

Em 12 de maio de 2023, o Ministério Público apresentou alegações finais em forma de memoriais, requerendo a
condenação
do acusado nas penas do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 14, II, todos do CPB, afirmando que as provas de autoria e materialidade eram incontestáveis, baseadas nos depoimentos de testemunhas e da vítima, que foram harmônicos com o interrogatório do réu.

A defesa, por meio da Defensoria Pública apresentou alegações finais, requerendo a
nulidade do reconhecimento fotográfico
, alegando que não observou as regras procedimentais do art. 226 do CPP. Sustentou que, caso o reconhecimento fosse anulado, não haveria prova apta a demonstrar a autoria delitiva, devendo o réu ser
absolvido por insuficiência de provas
(art. 386, V, do CPP) e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, caso houvesse condenação, pediu o
afastamento da majorante do uso de arma de fogo
, alegando que a arma não foi apreendida nem periciada. Também requereu o
afastamento da majorante do concurso de pessoas
, pois não houve identificação do segundo assaltante nem comprovação do liame subjetivo. Contestou a
dosimetria da pena,
pedindo a reforma na primeira fase, decotando a valoração negativa da
culpabilidade e das circunstâncias do crime,
alegando que os fundamentos utilizados são inerentes ao tipo penal ou não deveriam ser valoradas. Pediu que, se mantidas,
a majoração fosse de 1/6.
Por fim, solicitou a
dispensa da pena de multa.

Foi prolatada sentença condenando o acusado no tipo de
roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e majorado pelo uso de arma de fogo, em sua modalidade tentada
(art. 157, §2º, II e 2º-A, I do CPB, c/c art. 14, II do CPB) à pena privativa de liberdade de
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 126 dias-multa.

A Defensoria Pública apresentou as razões de apelação. Reiterou as preliminares de nulidade do reconhecimento pessoal e do flagrante, pedindo o desentranhamento das provas ilícitas e a consequente absolvição por falta de provas de autoria. Subsidiariamente, pediu o redimensionamento da pena, incluindo o decote da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, o decote das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e a observância das consequências legais do redimensionamento da pena (detração, substituição por penas restritivas de direito, regime inicial aberto). Também solicitou a dispensa da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
(25/06/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja negado provimento à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou (13/09/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

PRELIMINAR

I – Nulidade do reconhecimento facial. Infringência ao art. 226, do CPP.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa, no qual se arguiu, preliminarmente, a
nulidade do reconhecimento pessoal
do acusado, sustentando que este não observou o procedimento previsto no Artigo 226 do Código de Processo Penal - CPP e que, por consequência, as provas seriam ilícitas e deveriam ser desentranhadas dos autos, levando à absolvição por falta de provas de autoria.

Contudo, a preliminar arguida
não merece prosperar:

O juiz primevo verificou que o reconhecimento fotográfico do acusado, realizado na fase do inquérito policial,
observou as formalidades previstas no Artigo 226 do CPP
. Especificamente, houve a
prévia descrição
da pessoa a ser reconhecida e
foram exibidas outras fotografias
de possíveis suspeitos. O reconhecimento ocorreu após a testemunha Jamille Batista de Moraes ter afirmado à Autoridade Policial que um dos autores da tentativa de roubo era o apelante, apontando sua identidade.

A vítima, Maria Sthefanny Correa de Souza, em Juízo, na fase instrutória,
descreveu o denunciado com as mesmas características de fisionomia e compleição física
. Além disso, o tempo decorrido entre o fato e o reconhecimento fotográfico foi curto, aproximadamente duas horas, o que
minimiza a probabilidade de falhas e equívocos
decorrentes da memória humana.

O juízo
a quo
destacou que a anulação do reconhecimento ocorre
apenas quando este se mostra a única prova de autoria delitiva
, o que não é o caso dos autos.

A condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento pessoal feito na fase inquisitorial, pois a
autoria delitiva foi corroborada por outras provas colhidas em Juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo o depoimento da vítima e prova testemunhal. O STJ, em julgados recentes tem entendido que, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar rigorosamente a metodologia legal do Art. 226 do CPP, afastando a tese de nulidade quando há outros elementos de prova válidos e independentes. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598 .886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

Nos delitos patrimoniais, como o roubo, a
palavra da vítima possui especial importância e prepondera
quando é segura, indene de dúvidas e não destoante do contexto dos autos.

A materialidade do crime está firmada pelas peças do Inquérito Policial, incluindo o boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima e testemunhas, e o ato de reconhecimento. A autoria ficou evidente a partir das declarações da vítima e das testemunhas, cujos depoimentos foram submetidos ao contraditório em juízo e estão corroborados pelo conjunto probatório. As testemunhas não mencionaram que os réus estavam encapuzados ou com o rosto encoberto no momento do crime, o que reforça a validade da identificação.

Portanto, verifica-se que a condenação do recorrente não se baseia em meras suposições, mas em elementos de provas contundentes e coesos, havendo farto lastro probatório.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal
arguida pela defesa.

DO MÉRITO

I - Da Absolvição por Negativa de Autoria.

Trata-se de recurso de apelação no qual a defesa pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas
, argumentando que o reconhecimento pessoal do acusado foi inválido e que, sem ele, não haveria provas suficientes de autoria.

Contudo, a tese de absolvição por insuficiência de provas
não merece acolhimento
, conforme os elementos probatórios constantes nos autos e as análises já realizadas pelo juízo
a quo.

A materialidade do crime
encontra-se firmada pelas peças que compõem o Inquérito Policial, incluindo o boletim de ocorrência, termos de declaração da vítima e testemunhas, e o ato de reconhecimento de pessoa.
A autoria delitiva,
por sua vez, foi evidentemente demonstrada pelas declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas, cujos depoimentos passaram pelo crivo do contraditório em Juízo e estão corroborados pelo conjunto probatório carreado aos autos.

Ressalte-se que nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem
especial importância e prepondera
quando é segura, indene de dúvidas e não destoante do contexto dos autos. A vítima, Maria Sthefanny Correa de Souza, em seu depoimento, descreveu com riqueza de detalhes toda a empreitada do réu, inclusive o ameaçou atirar e tentou agredi-la na cabeça com a arma. Conforme declarou em seu depoimento:

“que no dia dos fatos estava mexendo no celular – sentada da calçada de sua residência –, quando falaram ‘corre’; que tentou correr, mas o acusado foi ‘pra cima’ dela, segurando-a pelas costas e mandando a depoente ‘calar a boca’; informou que ROSIVALDO ameaçou atirar com uma arma, caso não entregasse o celular; que ROSIVALDO tentou a agredir na cabeça com a arma, contudo a mesma conseguiu se desvencilhar e entrar em sua residência; que o acusado queria o seu celular, puxando-o das mãos da depoente; que correu para a cozinha e arrastou o acusado até a cozinha e pediu ‘socorro’, momento em que o acusado conseguiu escapar; que o acusado tentou ‘bater nela’ com a moleta, só que não conseguiu porque a depoente chutou o acusado para tentar se desvencilhar; que ROSIVALDO é deficiente, faltando-lhe uma perna; que o seu pai minutos após o ocorrido foi atrás do acusado, sendo-lhe informado que ROSIVALDO era conhecido pelo apelido de ‘MACAQUINHO’; que havia uma outra pessoa em companhia do acusado; que o outro coautor do crime ficou em cima de uma motocicleta e falou para ROSIVALDO: “corre”, momento em que o acusado pegou a sua moleta e foi embora; que não conhece o outro infrator; que após o dia dos fatos e após livrar-se solto, ROSIVALDO passou em frente a sua residência; que o acusado tinha aparência de ser bem ‘novinho’, entre 19 a 22 anos de idade; que ROSIVALDO utiliza a moleta para apoiar-se, pois lhe falta uma perna; que conhece o acusado apenas pelo apelido de “MACAQUINHO”.”

A vítima foi testemunha ocular da ação sofrida, tendo ficado de frente com o réu, que não estava encapuzado ou com o rosto encoberto, o que corrobora a autoria delitiva.

Sobre o assunto, colaciono de julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

A condenação do recorrente não se baseia em meras suposições ou conjecturas, mas em
elementos de provas contundentes e coesos
. A prova produzida nos autos não deixa dúvidas sobre a prática do crime de roubo majorado pelo acusado. A defesa, por sua vez, apenas aduz de maneira vaga a necessidade de comprovação de provas, sem juntar aos autos nenhum elemento capaz de modificar a sentença condenatória.

Diante do exposto, e em face da farta e coesa prova de autoria e materialidade, rechaçadas as alegações de nulidade do reconhecimento, não há por que se falar em absolvição por negativa de autoria e/ou insuficiência de provas.

II – Da Revisão da Dosimetria da Pena

Nesta fase, sua defesa requer a revisão da dosimetria da pena com a consequente neutralização de vetores considerados negativos e fixação da pena no menor patamar legal.

Na sentença, verifico a existência de dois vetores valorados negativamente: a culpabilidade e as circunstâncias do crime, que fixou a pena-base do recorrente em seis anos de reclusão. Vejamos um a um:

i)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM Magistrado em sua dosimetria da pena destacou que a culpabilidade
“exacerbada, considerando o cenário de violência e a audácia do criminoso que agiu em plena via pública, com intensa agressividade em face da vítima quando da abordagem, tal como demonstrado durante a instrução. Além disto, o acusado estava munido com arma de fogo, a fim de ameaçar e amedrontar a vítima;”

Sobre a definição doutrinária da culpabilidade, destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

A defesa argumenta que a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade é inidônea, por se referir a elementos já inerentes ao tipo penal do roubo (violência ou grave ameaça).

Entretanto, a culpabilidade foi corretamente negativada. O juízo sentenciante observou a
culpabilidade exacerbada
do réu, considerando o
cenário de violência e a audácia
do criminoso que agiu em plena via pública, com
intensa agressividade
em face da vítima durante a abordagem. O réu agarrou a vítima e tentou agredi-la múltiplas vezes. Esses elementos vão além do que é comum ao tipo penal, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

Logo, o vetor será mantido.

ii)

Sobre as
circunstâncias do crime

verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“
extrapolam as normais ao tipo penal eis que o delito foi praticado em frente à residência da vítima que também funciona como restaurante, ou seja, local bastante movimentado, de mais a mais, vislumbro também que o crime foi perpetrado contra vítima em tenra idade (ID 31238475, pág. 02), o que demonstra audácia e destemor com as leis;”

A definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

A defesa alegou que as circunstâncias do crime também foram valoradas inidoneamente e que o juízo se contradisse ao mencioná-las duas vezes, uma como negativas e outra como não valoráveis.

O juízo sentenciante apontou que as circunstâncias do crime extrapolam o normal para o tipo penal. O delito foi praticado
em frente à residência da vítima, que também funciona como restaurante
, um local bastante movimentado, o que demonstrou
audácia e destemor
com as leis por parte do acusado. Adicionalmente, o crime foi perpetrado contra uma
vítima de apenas 11 (onze) anos de idade
, o que indica
frieza extrema
por parte do recorrente. Esses aspectos são elementos concretos que justificam a valoração negativa desta circunstância.

Logo, o vetor também será mantido.

A defesa pleiteou que, caso as circunstâncias fossem mantidas como desfavoráveis, a exasperação da pena-base deveria seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância negativa, o que resultaria em uma pena-base máxima de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Partindo dessa premissa, o critério de 1/6 acabou tornando-se o mais comum critério somático. Ademais, a jurisprudência do STJ segue o mesmo caminho:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

(...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Ultrapassado esse tema,
redefinindo
ao crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso iI, e § 2.º-A, inciso I, do CP, mantidas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, modifico e condeno o Recorrente à
pena-base de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Há atenuantes: a menoridade. Logo, a pena intermediária será reduzida em 1/6, sendo agora fixada em
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há circunstãncias agravantes.

III- Do Decote da Causa de Aumento da Pena: Do Uso de Arma de Fogo

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de arma de fogo apreendida e/ou perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar sua potencialidade.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o seu emprego denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras das vítimas e da testemunha nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

IV –
Do Decote da Causa de Aumento pelo Concurso de Pessoas.

Vislumbro que restou demonstrado ter sido o delito cometido em concurso de pessoas, sendo
a grave ameaça exercida mediante a simulação de estar armado (colocando a mão embaixo da camisa). No presente caso, a vítima ouvida descreve como sendo dois agentes,
que fizeram a abordagem e a subtração de seus pertences.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado em concurso de pessoas,
pois a vítima e as testemunhas ouvidas foram enfáticas ao afirmar em juízo eram duas pessoas, sendo que o segundo conseguiu evadir-se.

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade da defesa do recorrente, de forma que sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame. Nessa senda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

(...)

3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.

(...)

5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas, encontrando respaldo nos termos da sentença condenatória.

Assim, considerando a causa de aumento da pena pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, majoro a pena do recorrente em 1/3 e 1/2, mesmo patamar fixado pelo Magistrado a quo e torna a pena definitiva em
9 (nove) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa,
no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente.

Presente a causa de diminuição pela tentativa, prevista no artigo 14, II, do CP, pelo que diminuo a pena em 2/3,
fixando-a em definitivo em 3 (três) anos e 8 (oito) dias de reclusão e pagamento de 6 (seis) dias-multa.

V- Da Exclusão da Pena de Multa e da Detração.

Sobre a aplicação e o pagamento da pena de multa, inicialmente, destaca-se que a condição de insuficiência financeira por parte do recorrente não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma vez que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020.

Quanto à detração penal, esta deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
modificando e reduzindo a pena do recorrente
Rosivaldo Lopes Benchimol
para
3 (três) anos e 8 (oito) dias de reclusão e pagamento de 6 (seis) dias-multa
, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprida inicialmente no regime aberto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025